Tribunal: TCU
Processo: 014.418/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6492/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.418/2024-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Paulo de Almeida (XXX.725.566-XX); Eduardo Gomes da Costa Neto (XXX.632.076-XX); Fernando Onesimo Guimaraes (XXX.306.106-XX); Gil Bento Rodrigues (XXX.963.346-XX); Joao Batista Leite (XXX.122.896-XX); Joaquim Rabelo de Oliveira (XXX.919.686-XX); Jose Fernando Bruno (XXX.985.377-XX); Oswaldo Moreira de Carvalho (XXX.559.297-XX); Tarcicio Goncalves de Amorim (XXX.829.937-XX); Wilson Magalhaes (XXX.166.256-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.